Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO INCORRETO. TRATAMENTO ADEQUADO TARDIO. APENDICITE AGUDA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE. ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS AUTORES E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDOS.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (STF, AGRG no RE com AG 873.282/MG, 2a T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.06.2015).
2. A responsabilidade objetiva do Estado funda-se no risco administrativo, e não no risco integral, de maneira que se dispensa apenas a prova da culpa para estabelecer a obrigação de reparar os danos causados pela atividade administrativa, mantendo-se, por outro lado, todos os demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
3. Constatado nos autos que houve falha na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde do Distrito Federal, por não ter sido realizada, no primeiro atendimento ao paciente, investigação cautelosa em relação ao quadro clínico apresentado, incorrendo em erro de diagnóstico e, por conseguinte, em retardamento do tratamento adequado para a apendicite posteriormente diagnosticada, e que tal morosidade contribuiu para o agravamento do estado de saúde do filho dos Autores, resultando em seu óbito, bem como para a dor e o abalo psicológico que atingiram os seus genitores, resta evidente o nexo causal entre o serviço médico prestado ao filho dos Requerentes e os danos morais por eles sofridos, a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e, consequentemente, o dever de indenizar por parte do Distrito Federal.
4. No caso concreto, o dano moral não se limita ao resultado morte, sendo bastante, para configurá-lo, o diagnóstico tardio e as complicações dele oriundas, posto que favoreceu o agravamento do quadro clínico do paciente com a difusão do processo infeccioso, causando sofrimento não só ao jovem, mas também aos pais, que acompanharam toda a internação e o tratamento do filho.
5. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas, ainda, as circunstâncias da causa, a condição econômica das partes envolvidas, a natureza, extensão e repercussão do dano, assim como a conduta do agente causador, de sorte que a quantia indenizatória definida, além de servir como forma de reparação do dano, tenha caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, mas sem que represente enriquecimento sem causa para quem a recebe.
6. No acórdão que julgou o RE n. 870.947/SE, cujas conclusões foram inteiramente mantidas após o julgamento dos Embargos de Declaração contra ele opostos, o excelso STF consignou, dentre outras coisas, que, quanto às condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
7. Sentença mantida. Recursos dos Autores e do Réu conhecidos e não providos.